Tribunal: TJDFT
Processo: 0750565-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750565-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACAN COBRANCA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA APELADO: POLYANE RIBEIRO DORNELAS SARAIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Macan Cobrança e Assessoria Comercial Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 75856203) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante contra Polyane Ribeiro Dornelas Saraiva, relativo a dois contratos de prestação de serviços escolares, reconheceu a procedência da pretensão autoral quanto a um dos contratos, mas acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré nos embargos à monitória em relação ao segundo contrato. O acórdão acostado ao ID 77982073 deu provimento ao recurso da autora. Por meio da petição de ID 75917905, as partes colacionam acordo celebrado entre si, assinado pela autora, pela ré e pela procuradora da parte autora, e pugnam por sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. No particular, constata-se que o acordo de ID 78362690 foi assinado pelas próprias partes. No caso, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.